Tribunal: STF
Processo: HC 244858
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Alegada ilicitude das provas. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Pleito de absolvição. Negativa de autoria. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Vieira Ramos Neto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 192.242/SC (evento 2).



    O Paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. Ato contínuo, concedida a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (evento 5). 



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, ilicitude das provas obtidas ante a violação de domicílio. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para o reconhecimento da nulidade apontada com a consequente absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A matéria relativa à busca domiciliar não foi analisada pelo Tribunal local, assim, inviável a sua análise por esta Corte, pois constituiria indevida supressão de instância. 



    2. Não evidenciada flagrante ilegalidade apta justificar a concessão da ordem de ofício. 



    3. Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Ademais, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente encontra-se atestada na decisão que homologou a prisão em flagrante, nos seguintes termos:



    “Com relação ao ingresso na residência não há qualquer nulidade. 



    Os policiais relataram que Amanda, adolescente abordada junto com o conduzido João, declarou que namorava com ele há pouco tempo, que ele fazia o tráfico de drogas na casa situada nas proximidades, que ela estava morando na residência e autorizou o ingresso, bem como que a ocorrência foi gravada por câmera policial. 



    Com se sabe, a autorização para o ingresso na residência deve ser documentada, não foi apresentada autorização por escrito e a gravação da ocorrência ainda não foi disponibilizada.  De todo modo, pelo relato dos policiais extrai-se elementos configuradores de fundadas razões acerca da prática do crime de tráfico de drogas na residência, suficientes para justificar o ingresso. 



    Os policiais relataram que faziam ronda normalmente, visualizaram um casal próximo a um veículo e, com a aproximação da guarnição, o veículo se evadiu, e o casal saiu caminhando, sendo que o masculino passou para a feminina algo parecido com um maço de dinheiro. Efetuada a abordagem, efetivamente, com a feminina, adolescente, foi encontrada a quantia de R$ 492,00 em notas trocadas, ela não apresentou justificativa lícita para a origem dos valores, tratando-se de adolescente que se declarou estudante, sem informação de atividade laborativa lícita. Para os policiais a adolescente declarou que na residência o conduzido João exercia atividade ilícita do tráfico de drogas. 



    A atitude suspeita, tanto do casal como do motorista do veículo, de se evadirem com a chegada da polícia, a entrega imediata, por João, de significativa quantia de dinheiro à adolescente, o relato da menor, acerca da traficância no local, e o envolvimento pretérito de João com o tráfico de drogas, constituem as fundadas razões para o ingresso na residência, na qual, efetivamente, foram localizadas drogas, além de munições, apetrechos para o tráfico e abordado o conduzido Weslen, que no local teria dito aos policiais que estava ali a serviço de João, na guarda e venda de drogas.” (evento 5).



    No mesmo contexto, destacou a Corte Superior que “Saliento que, ainda que fosse conhecido o recurso, o caso seria de desprovimento, tendo em vista que a análise do seguinte excerto dos autos evidencia a existência de fundadas razões para o ingresso em domicílio (...)”.



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do paciente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente